Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700773-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA LUZ RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0718366-82.2021.8.07.0020, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora/agravada, MARIA DE LOURDES DA LUZ RODRIGUES. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada (ID 110063320 dos autos de origem), verbis: “(...). Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido de tutela de urgência formulado nos autos extrapola o último relatório médico acostado ao feito (Id. 109394557). Contudo, faz-se necessário acolher parcialmente o pedido de reconsideração, conforme passo a fundamentar. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de recusa injustificada de instalação do serviço de home care, que é direito do paciente, desde que prescrito pelo médico especialista. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: "CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORES INTERNAÇÕES EM TEMPO PARCIAL EM AMBIENTE DOMICILIAR. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura, que, além de se tratar de pessoa idosa, é portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível. 2. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do autor por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante em UTI em ambiente hospitalar. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1386399, 07273398620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa injustificada de fornecimento do tratamento da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com risco de agravamento da saúde da requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que requerida autorize a instalação do serviço de home care em favor da autora, no prazo de 2 (dois) dias, de maneira a atender as necessidades prescritas no relatório médico de Id. 109394557, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” Inconformada com a r. decisão a quo, a parte requerida dela recorre. Aduz que a parte recorrida não teria preenchido os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC), defendendo a revogação da r. decisão a quo. Afirma que a agravante segue as regras de preenchimento da Tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar), segundo a qual observa uma escala de pontuação, com base em critérios técnicos para a implementação da internação domiciliar (home care). Assevera que a autora/agravada teria sido submetida aos critérios da tabela da ABEMID, e obtido pontuação que não a elege para a internação domiciliar (7 pontos). Destaca que “a Lei no 9.656/1998, não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias.” Assevera que “para o melhor entendimento da beneficiaria encaminhou um e-mail, realizando esclarecimentos informando a justificativa da beneficiaria não ter entrado para o HOME CARE, e no mesmo e-mail informa que os cuidados com o PGC vai continuar no qual ela já está inscrita, recebendo acompanhamento mensal de profissionais multidisciplinares de (médico, enfermeiro, nutricionista e terapias complementares: 12 sessões de fisioterapia motora e 07 respiratória, 12 sessões de fonoaudiologia, 05 sessões de psicoterapia e 08 de terapia ocupacional) e com o fornecimento da oxigenoterapia solicitada com implantação do equipamento desde o dia 06/04/2021”. Por fim, pondera que “É indiscutível que a parte autora necessite de alguns cuidados especiais, porém, deve-se ter em mente que não cabe à requerida custear esse tipo de cuidado, já que excluído expressamente da cobertura contratada, inclusive, a responsabilidade beneficiária é da família e não da operadora de saúde, verificando-se, no caso, uma questão social.” Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de revogar a r. decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 31962598. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar o atendimento domiciliar (home care). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, no sentido de que a empresa prestadora de serviço de saúde, tem a obrigação de promover/fornecer também a internação domiciliar, e não apenas hospitalar, ainda que não haja previsão contratual deste tipo específico de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Neste sentido recentemente decidiu esta eg. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exclusão do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015). 2. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar (home care) quando o médico especializado expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe multidisciplinar e equipe de enfermagem para os cuidados técnicos, sendo indispensável para a manutenção da vida do paciente. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator. 4. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1344475, 07182513220198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) A propósito, este Magistrado teve a oportunidade de ser Relator de recurso versando sobre fato semelhante, ocasião em que foi acompanhado pelos eminentes pares da eg. 6a Turma Cível, Órgão que até recentemente integrava. Vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A prova pericial mostra-se desnecessária quando o quadro clínico grave da idosa é comprovado mediante documentação, bem como corroborado pela prescrição de médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento domiciliar. 3. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 4. A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, protegido constitucionalmente. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 6. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite, conforme se verifica na hipótese. 7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1370541, 07107802820208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Com efeito, fazendo um juízo de cognição meramente sumário, próprio do exame das liminares, nota-se que Sua Excelência a quo, ao decidir, utilizou das informações coligidas com a exordial, nas quais se infere elementos idôneos a demonstrar a necessidade da internação domiciliar da autora/agravada formulado por relatórios médicos (ID 109394557 e 109394558), o que, em tese, revela a probabilidade do direito. Por outro lado, nada obstante os relevantes argumentos trazidos pela recorrente, observo que o exame destes demanda a análise aprofundada, o que é defeso fazê-lo neste momento processual incipiente e de forma monocrática, visto a ausência de um juízo exauriente sobre a questão. Indubitável a necessidade de decidir conjuntamente com o eg. Colegiado. Não bastasse isso, constata-se que eventual suspensão da liminar concedida pelo d. Juízo de origem ensejaria indesejado e nefasto perigo de dano inverso, posto que suspenderia o atendimento médico apropriado a condição clínica da autora/agravada (Vide relatórios médicos ID 109394557 e 109394558, e fotografias de ID 109993786 Pag. 4, todos dos autos de origem). De outro passo, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que a agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque ser ressarcida pelo que despendeu, ao passo que, a suspensão da liminar, em princípio, tem efeitos irreversíveis, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de agravamento do seu quadro clínico. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, sem embargos, porém, que toda a matéria seja avaliada com o devido esmero pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator